Tribunal: TJDFT
Processo: 0703710-91.2019.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Vistos etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o pedido de desistência do recurso formulado pelos Réus/Apelantes à fl. 1 do Id. 14247929.. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 18 de fevereiro de 2020. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator